Tribunal: TJBA
Processo: 8030826-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: ED em APELAÇÃO CÍVEL n. 8030826-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGADO: PICPAY SERVICOS S.A Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO EMBARGANTE: MARIA JOSE DE SOUZA Advogado(s):CIRO GARZEDIN GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A parte embargante sustenta omissão quanto à fundamentação do percentual fixado e requer o reexame da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar o percentual dos honorários de sucumbência em 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado analisou expressamente os critérios para fixação dos honorários, observando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, ao majorar o percentual em razão do trabalho adicional do patrono em grau recursal. O percentual de 12% encontra-se dentro dos limites legais (10% a 20%), e a decisão considerou critérios qualitativos, como zelo profissional, relevância da causa, resultado obtido e proporcionalidade da remuneração, afastando qualquer vício de omissão. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. A jurisprudência do TJBA e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão já proferida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Não há omissão quando o acórdão explicita os fundamentos legais e fáticos da fixação dos honorários, observando os parâmetros do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Embargos de Declaração nº 0563426-23.2014.8.05.0001, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 10.08.2021, publ. 05.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8030826-15.2024.8.05.0001, figurando como Embargante MARIA JOSE DE SOUZA e como Embargada PIC PAY SERVIÇOS S.A ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR ACOLHIMENTOS aos embargos, nos termos do Voto do Relator. Salvador,